Tribunal: TCU
Processo: 010.631/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Governo do estado do Rio Grande do Sul, relacionados à elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Governo do estado do Rio Grande do Sul, destinados a elaboração de projeto, plano básico ambiental, fiscalização e construção das obras da barragem do Arroio Taquarembó, com recursos oriundos do Convênio 93/2007 (Siafi 615661), celebrado com o Ministério da Integração Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar procedente a representação; 9.3. acatar as razões de justificativa de Rogério Ortiz Porto; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Rosi Guedes Bernardes e de Magna Engenharia Ltda.; 9.5. aplicar a Rosi Guedes Bernardes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 216, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. considerar graves as infrações cometidas por Rosi Guedes Bernardes e inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. declarar a inidoneidade da empresa Magna Engenharia Ltda. (CNPJ 33.980.905/0001-24) para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; e 9.10. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, informando que que o inteiro teor deste acórdão, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.